Tribunal: TCU
Processo: 031.694/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela FUNASA/MS, em razão da omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso n° 398/2012 , celebrado com o Município de Palmeirais/PI. Processo no 25235.000898/2017-40 .

Inteiro teor:
Acórdão 1655/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em dar quitação ao Sr. Paulo Cesar Vilarinho Soares, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 3257/2022-TCU-Primeira Câmara , sessão de 7/6/2022, Ata 18/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.694/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Paulo Cesar Vilarinho Soares (XXX.057.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Palmeirais - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Raniery Augusto do Nascimento Almeida (8029/OAB-PI) e Welton Luiz Bandeira de Souza (6994/OAB-PI), representando Paulo Cesar Vilarinho Soares; Icaro Ulianno Brandao de Almeida (13449/OAB-PI), representando Prefeitura Municipal de Palmeirais - PI. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.